Tribunal: TJES
Processo: 5020209-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020209-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMAR DOS SANTOS ROSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito na modalidade consignado. Sustenta a parte autora que desejava firmar um contrato de empréstimo consignado, mas aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado. Alega que os descontos em seu benefício já perduram por diversos anos, sem previsão de término, e que os valores emprestados são depositados diretamente em sua conta-corrente, sem necessidade de uso do cartão. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar necessária perícia grafotécnica para solucionar a lide, afastando-se, assim, a competência dos juizados especiais cíveis. Irresignado, o autor punga pela reforma da sentença, para que sejam providos seus pedidos iniciais. A parte ré, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A despeito do decurso in albis do prazo do autor para comprovar a sua situação de miserabilidade ou realizar o preparo do recurso, reanalizando os autos, constata-se que a comprovação de hipossuficiência estava anexada à petição inicial. Explico. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em contrário, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Ademais, o requerente apresenta comprovação de que sua a renda mensal bruta é de R$ 5979,81, e a renda líquida, após descontos de empréstimos consignados, é de aproximadamente R$ 3.544,47, valor este inferior ao equivalente ao parâmetro objetivo de três salários-mínimos, utilizado pela jurisprudência do TJES para a concessão do benefício. Ainda que os empréstimos consignados não se equiparem, tecnicamente, aos descontos obrigatórios legais – como aqueles referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária – a realidade financeira demonstrada evidencia um comprometimento expressivo da renda mensal do agravante com despesas fixas, circunstância que limita sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Por fim, elementos adicionais, como a condição de aposentado e o domicílio do agravante em bairro de padrão modesto, reforçam a presunção de hipossuficiência. A ausência de prova robusta que infirme a condição econômica do requerente impõe a concessão da gratuidade da justiça.

4. Fixada tal premissa, entendo que o recurso do autor merece provimento. A realização de perícia grafotécnica não contribui para a resolução da presente lide. A rigor, sequer há documento assinado a ser periciado. A discussão não se relaciona à ausência de contratação, mas sim à modalidade imposta para o autor, supostamente diversa daquela a que ele pretendia aderir. Assim, há documentos suficientes nos autos capazes de dirimir o objeto em análise, de forma a afastar a preliminar de incompetência do juízo acatada pelo juízo de primeira instância.

5. Nesse sentido, reconheço a nulidade da sentença e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda, conforme determina a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, I do CPC/15.

6. Rejeito também a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, consubstanciada em alegada ausência de pretensão resistida. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrido impõe objeção ao pleito autoral, requerendo expressamente a improcedência dos pedidos iniciais.

7. Rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência válido sustentada pela ré em sua contestação porque prepondera a presunção relativa de que a consumidora tenha de fato domicílio nesta comarca, competindo à arguente, neste caso, a ré, comprovar que a autora possua residência em logradouro diferente, demonstração, porém, que não veio aos autos, circunstância que desfalca mencionada alegação de base hábil para seu deferimento.

8. Rejeito, outrossim, a alegação de irregularidade de representação. A procuração outorgada pela parte autora atende a todos os requisitos do art. 105 do Código de Processo Civil, não havendo de se falar em nulidade por não haver outorga de poderes específicos para a propositura de ação.

9. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. O requerente comprovou adequadamente os descontos em seu benefício previdenciário. A juntada de comprovação de transferência bancária relativa a supostos empréstimos é ônus da parte requerida, e não do autor.

10. Por fim, quanto à ocorrência de prescrição e decadência, é sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício do autor, que no presente caso se deu em junho/2024 (id. 12097020 - Pág. 46). Neste sentido sedimentou-se o entendimento do TJES: “A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada” (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023). Assim, considerando-se que o último desconto comprovado deu-se em maio/2024 (id. 12496255 - Pág. 40) e o processo foi ajuizado em 20/05/2024, rejeita-se referida preliminar.

11. No mérito, a pretensão autoral merece provimento. Embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, não havia intenção de contratar cartão de crédito consignado. A ausência de uso do cartão para compras corrobora com esta conclusão. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

12. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição em dobro dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

13. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

14. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes e objeto deste processo; 2) Condenar o requerido a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando autorizada a compensação dos valores transferidos ao autor a título de saque com o montante que a requerida deve restituir em dobro à parte autora (caso haja valor a ser compensado); 3) Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

15. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)